Tribunal: CARF
Processo: 10983.911358/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911358/2011-68
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9303-000.138 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E BRF S.A.

BRF S.A. E FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL/CARF, para as seguintes providências: (i)
apreciação da segunda divergência apontada pela PGFN, “da divergência quanto ao creditamento
em relação às aquisições de embalagem para transporte”; (ii) para saneamento do Despacho de
Agravo quanto à matéria “apropriação de crédito de PIS sobre gastos com aquisição de gás
argônio”; e (iii) para saneamento do Despacho de Agravo quanto à matéria “nulidade do trabalho
fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas”.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
(fls. 2140 a 2163) e pelo Contribuinte (fls. 2268 a 2343), em face do Acórdão n° 3301-004.058,
de 27 de setembro de 2017, fls. 2.093 a 2.138, integrado pelo Acórdão no 3301-005.575, de 11 de
dezembro de 2018, fls. 2.231 a 2.258, assim ementados:
Acórdão n° 3301-004.058
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911358/2011-68
Fl. 2785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Deve ser afastada a preliminar de nulidade, uma vez que o despacho decisório foi
devidamente fundamentado em documentos carreados aos autos e na legislação
aplicável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. INSUMOS. "GÁS GLP CILINDRO P20". COMBUSTÍVEL PARA
EMPILHADEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Não deve ser admitido o crédito, quando o contribuinte alega que foi aplicado em
empilhadeira, porém não prova que este bem integra o ativo imobilizado.
BENS PARA REVENDA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO NO DACON
Os incisos I dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 admitem créditos sobre
bens adquiridos para revenda.
Assim, devem ser admitidos créditos sobre as aquisições cujos CFOP indicavam tratar-
se de "compras para comercialização", exceto às de "Gás GLP Cilindro P20", tratado
em tópico específico, e as tributadas à alíquota zero.
O fato de terem sido erroneamente classificados no DACON em linha destinada a
insumos não tem o condão de impedir a tomada do crédito autorizada em lei.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS
Os pallets são utilizados para proteger a integridade dos produtos, enquadrando-se no
conceito de insumos.
CRÉDITOS. INSUMOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. COMPROVAÇÃO
Deve ser reconhecido o crédito calculado sobre "Dedo de Borracha A 50", indicado no
Laudo Técnico como componente de depenadeiras. Não devem ser admitidos os
créditos calculados sobre os demais itens, pois o contribuinte não apresentou
comprovação de que relacionavam-se com máquinas e equipamentos utilizados na
produção.
CRÉDITOS. INSUMOS. GÁS ARGÔNIO, DICOFLENACO SÓDICO INJETÁVEL,
PLASMA SANGUÍNEO ULTRAFILTRADO, GRILLER, AMÔNIA ANIDRA E
DESINFETANTE ORTOZOOL
Admite-se na base de cálculo dos créditos apenas as compras de "dicoflenaco sódico
injetável", "plasma sanguíneo" e "amônia anidra", posto que somente nestes casos
restou comprovado que eram insumos industriais.
CRÉDITOS INTEGRAIS. COMPRAS COM SUSPENSÃO DE BENS DE ORIGEM
ANIMAL E VEGETAL.
Nos termos dos artigos 8° e 9° da Lei n° 10.925/04, não davam direito a créditos
integrais, porém presumidos, as compras de produtos de origem animal e vegetal
beneficiadas com suspensão.
CRÉDITOS. INSUMOS. REPALETIZAÇÃO E REFORMA DE PALLETS,
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE STRECHT
Os pallets e o strecht (filme plástico que envolve o pallet) são utilizados para proteger a
integridade dos produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
Da mesma forma, devem ser considerados como insumos os serviços de repalletização e
reforma de pallets e os de aplicação do strecht.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos aos de
frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 2786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO
Não devem ser admitidos os créditos, quando o contribuinte não apresenta comprovação
de que relacionavam-se com máquinas e equipamentos utilizados na produção.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
E
PRODUTOS
DECORRENTES
DE
EXIGÊNCIAS LEGAIS
Os serviços e produtos adquiridos para utilização nos setores industriais, em razão de
exigências legais, porém cujo objetivo maior era o de preservar a qualidade do alimento,
devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, na qualidade de insumos.
CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULO DE CARGA
Não devem ser admitidos, por não terem sido abrangidos pelos incisos IV dos artigos 3°
das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. FRETES E ARMAZENAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Não devem ser admitidos, por não ter sido comprovado que foram incorridos em
operações de venda (incisos IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03).
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. ART. 8° DA LEI 10.925/04
A alíquota do crédito presumido deve ser determinada com base na posição NCM dos
produtos finais nos quais os insumos foram aplicados.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. ART. 33 DA LEI 12.058/09
Somente podem ser calculados créditos presumidos sobre insumos aplicados em
processo industrial. O benefício não se aplica a mercadorias adquiridas para revenda.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. ART. 34 DA LEI 12.058/09
A recorrente não fazia jus ao crédito, pois enquadrava-se na exceção à regra, prevista no
§ 1° do art. 34 da Lei n° 12.058/09, qual seja, industrializava os produtos das posições
01.02, 02.01 e 02.02.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE CRÉDITOS ESCRITURAIS
A decisão vinculante do STJ, que determina o cômputo de juros, não se aplica ao caso,
pois não houve qualquer "ato estatal, administrativo ou normativo" que tenha oposto
qualquer óbice `a aplicação do regime da não cumulatividade.
MATÉRIAS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidos os argumentos atinentes à inaplicabilidade de multa de mora
e juros sobre débitos considerados como não liquidados, em razão de não homologação
de DCOMP, e à suposta dupla punição do mesmo fato, em razão de cobranças de multa
de mora e multa isolada, por não serem integrantes da lide.
DILIGÊNCIA. PEDIDO NEGADO
Deve ser negado o pedido de diligência, uma vez que os autos contêm os elementos
necessários à formação da convicção do julgador.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Acórdão no 3301-005.575
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. "DEDO DE BORRACHA A50" E "AMÔNIA
ANIDRA"
De acordo com o laudo técnico carreado aos autos pela embargante, o "Dedo de
Borracha A50" compõe a depenadeira, utilizada no setor de frangos. E a "amônia
Fl. 2787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

anidra" é aplicada para resfriamento das câmaras frigoríficas, em que são conservados
os produtos. Como são necessários ao processo produtivo, incluem-se no conceito de
insumos, e podem ser computados nas bases de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
"GRILLER". OMISSÃO.
Na Planilha "CFOP Notas Fiscais Glosadas Operações sem direito a credito", nas linhas
24 e 25 e 29 a 32, há produtos que contém em sua descrição a palavra "griller".

Transcrevo a parte dispositiva das decisões:
Acórdão n° 3301-004.058
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento à
preliminar de nulidade e no mérito: (i) por maioria de votos, negar provimento aos
argumentos em favor dos créditos sobre o "Gás Gás GLP Cilindro P 20", vencida a
Conselheira Maria Eduarda Simões; (ii) por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a legitimidade de créditos relativos aos
bens adquiridos para revenda, sob os CFOP 1.102, 1.403 e 2.403, exceto quanto àqueles
cuja compra foi realizada com alíquota zero e ao "Gás Gás GLP Cilindro P 20"; (iii) por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, no que concerne aos
créditos sobre as compras de pallets; (iv) quanto a "Partes e peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes", por maioria de votos, dar provimento parcial, para
reconhecer os créditos sobre "dedo de borracha A 50", vencidos os Conselheiros Maria
Eduarda Simões, Valcir Gassen e José Henrique Mauri, que davam provimento também
aos créditos sobre óleos de Manona WS786, óleo hydrodrive HP 68 Houghton, óleo
diesel aditivado e Acomplamento de Borracha; (v) por unanimidade de votos, dar
provimento aos argumentos em favor dos créditos sobre os produtos "dicoflenaco
sódico injetável", "plasma sanguíneo ultrafiltrado" e "amônia anidra" e, por maioria de
votos, negar provimento aos demais itens, vencidos os Conselheiros Maria Eduarda
Simões e Valcir Gassen que concediam também para o "gás argônio"; (vi) por
unanimidade de votos, negar provimento aos créditos integrais dos produtos listados na
planilha "SUSPENSÃO Notas Fiscais Glosadas Aquisição PJ – Suspensão obrigatória",
e, por maioria de votos, conceder o crédito presumido admitido pelo art. 8° da Lei n°
10.925/04, vencido o Conselheiro Antonio; (vii) por unanimidade de votos, dar
provimento, reconhecendo os créditos relativos aos serviços de repaletização, reforma
de pallets, aplicação de strecht e carga e descarga (transbordo) e, por maioria de votos,
negar os referentes aos serviços de montagem e manutenção de equipamentos, vencida a
Conselheira Maria Eduarda Simões; (viii) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, admitindo os créditos relativos aos "serviços e produtos decorrentes
de exigências legais", excetuados os tributados à alíquota zero; (ix) por maioria de
votos, negar provimento ao crédito relativo ao aluguel de empilhadeiras e caminhões
munck, vencida a Conselheira Maria Eduarda Simões; (x) por unanimidade de votos,
negar provimento aos créditos sobre despesas com armazenagem e fretes; (xi) por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, admitindo que o
percentual a ser aplicado sobre a alíquota da contribuição, para fins de cálculo do
crédito presumido previsto no inciso I do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925/04, deve ser
determinado de acordo com a posição da TIPI do produto em que o insumo foi aplicado;
(xii) por unanimidade de votos, negar provimento aos créditos presumidos calculados
de acordo com o artigo 33 da Lei n. 12.058/09; (xiii) por unanimidade de votos, negar
provimento aos créditos presumidos calculados de acordo com o artigo 34 da Lei n.
12.058/2009; (xiv) por unanimidade de votos, negar provimento à incidência de juros
SELIC sobre os créditos escriturais; (xv) por unanimidade de votos, não conhecer dos
demais argumentos apresentados pela Recorrente, por não integrarem o presente litígio;
(xvi) por unanimidade de votos, negar provimento ao pedido de realização de diligência
ou perícia.

Acórdão no 3301-005.575
Fl. 2788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, para sanear as omissões
identificadas no Acórdão n° 3301004.056, em relação às aquisições dos produtos em
cujas descrições encontrava-se a palavra "Griller", de "Dedo de Borracha A50" e de
"Amônia Anidra", porém com efeitos infringentes somente em relação às compras de
"Dedo de Borracha A50" e de "Amônia Anidra", cujo direito ao registro de crédito de
PIS passa a ser reconhecido.

O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de Créditos de PIS -
PER/DCOMP no 16276.07827.290110.1.5.084929, transmitido em 29/01/2010 vinculados à
receita de exportação, apurados no 4o trimestre calendário de 2009. O Pedido de Ressarcimento
foi indeferido e as compensações vinculadas não homologada. A DRJ em Florianópolis manteve
integralmente o decidido pela unidade de origem (Acórdão n° 0736.511).
Tendo em vista a ocorrência de declarações de compensação não homologadas e
transmitidas na vigência da Lei no 12.249/2010, foi lavrado auto de infração para exigência de
multa isolada correspondente, tratado no processo no 11516.722503/2014-50. Por conta das
glosas efetuadas, foram alterados os valores utilizados para desconto dos débitos informados em
Dacon, sendo consumidos todos os créditos disponíveis e restando saldo a pagar o qual foi
lançado através do auto de infração, tratado no processo no 11516.722481/2014-28. No relatório
fiscal, a autoridade fiscal informa: os processos nos
11516.722481/201428,
10983.911358/201168, 10983.911355/201124, 10983.911352/201191, 10983.911360/201137,
tratam da mesma matéria fática, divididos apenas por razões processuais em processos de
ressarcimento e processos de auto de infração de cada trimestre; os autos de infração para
exigência de multa isolada devida pela não homologação das compensações, foram tratados nos
processos números 11516.722503/201450, 11516.722502/201413, 11516.722510/201451,
11516.722509/201427.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: (i) conceito de insumo no âmbito das contribuições no regime não-cumulativo; e
(ii) creditamento em relação às aquisições de embalagem para transporte. Para tanto, indica
como paradigma os acórdãos 203-12.448 e 3801-002.037, para a divergência (i), e 3101-00.795,
para a divergência (ii).
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, conforme despacho de admissibilidade às fls. 2.166 a
2.169. Entretanto, o despacho de admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional não
apreciou a segunda divergência apontada pela PGFN: da divergência quanto ao creditamento
em relação às aquisições de embalagem para transporte
O contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 2.194 a 2.218), alertando sobre
a ausência da análise de divergência do recurso especial da Fazenda Nacional, e alegando a
vedação regimental de apreciação de paradigma contrário à decisão do STJ em repetitivo, a
ausência de demonstração analítica da divergência, requerendo o não conhecimento e/ou a
negativa de provimento.

Fl. 2789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Recurso Especial do Contribuinte
O sujeito passivo suscita divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias,
com a indicação dos paradigmas:
(i) nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos
que ensejaram as glosas realizadas - 3202-000.797 e 3402-000.372;
(ii) Nulidade parcial da decisão recorrida por modificação dos motivos de fato e
de direito empregados pelo despacho decisório, em prejuízo ao contribuinte –
3403-000.994;
(iii) possibilidade apropriação de crédito de Contribuição ao Programa de
Integração Social (“PIS”), nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n. 10637,
sobre gastos com aquisição de GLP aplicado em empilhadeiras alugadas –
9303-007.107 e 9303-007.326;
(iv) possibilidade de apropriação de crédito de PIS, nos termos do art. 3o, inciso
II, da Lei n. 10637, sobre gastos com aquisição de partes e peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes e serviços de montagem e manutenção – 3403-
002.916 e 3201-003.454;
(v) possibilidade de apropriação de crédito de PIS, nos termos do art. 3o, inciso
II, da Lei n. 10833, sobre gastos com aquisição de gás argônio – 9303-005.674;
(vi) possibilidade de tomada de créditos de PIS sobre o aluguel de veículos de
carga – 3301-006.35 e 3201-003.316;
(vii) aplicação da taxa Selic sobre o valor dos créditos não aproveitados em
compensação - 3402-002.003 e 3402-002.370.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao recurso
especial do contribuinte, quanto aos itens (i), (iii), (iv) e (v), por falta de similitude fática entre o
acórdão recorrido e o acórdão paradigma invocado para a demonstração de divergência
jurisprudencial; ao item (ii) por falta de prequestionamento da matéria; e ao item (vii), em razão
da inexistência de créditos de PIS não aproveitados sob a forma de compensação, o que
esvaziaria o ponto quanto à aplicação da taxa SELIC sobre tais valores. Foi admitido apenas em
relação à seguinte matéria: (vi) possibilidade de tomada de créditos de PIS sobre o aluguel
de veículos de carga (Despacho de Admissibilidade às fls. 2.609 a 2.632).
Devidamente cientificado do despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção de Julgamento, o sujeito passivo interpôs tempestivo Agravo (fls. 2.642 a 2.669), que
foi acolhido e dado seguimento ao recurso especial relativamente às matérias (i) “nulidade do
trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas
realizadas”; (iii) “direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre os gastos com aquisições de glp em cilindros p-20”; (iv) “direito à tomada de créditos
das créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de
parte e peças de reposição; combustíveis e lubrificantes, e; serviços de montagem e
manutenção; foi rejeitado relativamente às matérias (ii) “nulidade parcial do julgamento do
recurso voluntário por modificação dos motivos de fato e de direito adotados no Despacho
Decisório”; e (v) possibilidade de apropriação de crédito de PIS, nos termos do art. 3o, inciso II,
da Lei n. 10833, sobre gastos com aquisição de gás argônio (Despacho em Agravo às fls. 2.702 a
2.732).
Fl. 2790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9303-000.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Foi apresentado pedido de reconsideração (fls.2740 a 2748), devido a alegado erro
manifesto na decisão, para que fosse dado seguimento também em relação à matéria (vii)
“direito à correção do valor do ressarcimento pela aplicação da taxa Selic”. Foi proferido
Despacho Complementar de Agravo (fls.2.751 e 2.758), que deu seguimento ao recurso especial
relativamente às matérias “nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação
insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas”; “direito à tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de glp em
cilindros p-20”; “direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre os gastos com aquisições de partes e peças de reposição; combustíveis e lubrificantes,
e; serviços de montagem e manutenção” e “direito à correção do valor do ressarcimento
pela aplicação da taxa Selic”.
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 2.767 a 2.782),
requerendo o não conhecimento do recurso especial ou, caso admitido, seu improvimento.

Encaminhamento e sorteio
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Com efeito, compulsando os autos e conforme relatado, verifico que a
admissibilidade de uma das matérias apresentadas pela Fazenda Nacional não foi apreciada pelo
despacho de admissibilidade às fls. 2.166 a 2.169.
Também constatei erro manifesto na análise do Agravo interposto pelo
Contribuinte: não há expressa manifestação da Presidente da CSRF no Despacho de Agravo (fls.
2702 a 2732) e no Despacho complementar em Agravo (fls. 2751 a 2758) sobre a matéria (v)
“apropriação de crédito de PIS sobre gastos com aquisição de gás argônio”, objeto do Agravo
interposto em 30 de novembro de 2020 (fls. 2642 a 2669), ainda que a minuta preparada pelo
servidor de que trata o art. 8o da Portaria MF no 343/2015 tenha sido pela negativa de
seguimento, com a proposta de rejeição do agravo quanto a tal matéria.
Constata-se, também, ausência de fundamento no referido Despacho de Agravo
quanto à matéria (i) “nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos
que ensejaram as glosas realizadas”: enquanto na minuta do Despacho de Agravo a conclusão
era para a negativa de seguimento, em sua parte dispositiva foi dado seguimento ao recurso
especial sem, contudo, fundamentar a decisão que era contrária à correspondente minuta.
Dessa forma, converto o julgamento dos Recursos Especiais em diligência à
DIPRO/COJUL da estrutura deste CARF, para as seguintes providências: (i) apreciação da
segunda divergência apontada pela PGFN “da divergência quanto ao creditamento em
relação às aquisições de embalagem para transporte”; (ii) para saneamento do Despacho
de Agravo quanto à matéria “apropriação de crédito de PIS sobre gastos com aquisição de
gás argônio”; e (iii) para saneamento do Despacho de Agravo quanto à matéria “nulidade
Fl. 2791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9303-000.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

do trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas
realizadas”.
Posteriormente, os autos devem retornar a este Conselheiro Relator da 3a Turma
da CSRF, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital